Tribunal: TJMT
Processo: 1016058-20.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016058-20.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMANDA TONDORF NASCIMENTO - CPF: 015.339.051-42 (ADVOGADO), ALICE MARIA MARQUES BARBOSA - CPF: 762.645.051-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (AGRAVADO), KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF - CPF: 051.027.371-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ACPI ASSESSORIA, CONSULTORIA, PLANEJAMENTO & INFORMATICA LTDA - CNPJ: 36.879.070/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MARIA MARQUES BARBOSA - CPF: 762.645.051-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVA CONSTRUCOES CIVIS LTDA - ME - CNPJ: 24.767.980/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BEOMICE MARQUES BARBOSA - CPF: 550.579.501-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEUMISSE MARQUES BARBOSA BEZERRA - CPF: 460.678.091-68 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA BRONZE LTDA - CNPJ: 37.524.071/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), E G BEZERRA & CIA LTDA - CNPJ: 01.427.129/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), POSTO SALTO DA ALEGRIA LTDA - ME - CNPJ: 00.883.827/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), RAUL FERREIRA PEREIRA - CNPJ: 74.032.863/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSÉ BARBOSA DE MOURA (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - PARANATINGA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU EM PARTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – VALOR ELEVADO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – PARCELAMENTO EM 10 (DEZ) MESES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não é necessário que a parte seja pobre ou necessitada, para que possa ser beneficiada da Justiça Gratuita. Deve, contudo, comprovar que o pagamento das custas do processo compromete seu sustento e o de sua família.

O parcelamento das custas processuais mostra-se uma alternativa razoável, caso são seja plausível a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Alice Maria Marques Barbosa, contra a decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1180-72.2019.8.11.0044, indeferiu a gratuidade da Justiça e o pagamento das custas só ao final do processo.

A Agravante argumenta que possui somente a meação de um imóvel rural, o que possui constrição judicial, por decisão proferida nos autos de origem, e, por isso, não usufrui daquela propriedade, muito menos, pode aliená-la.

Sustentou que é idosa e necessita de inúmeros medicamentos, e como o pagamento das custas processuais é elevado, isso prejudicará o seu sustento.

Desse modo, requereu o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita ou, alternativamente, seja permitido o recolhimento das custas judiciais ao final do processo. No mérito, postula a confirmação da tutela antecipada.

O recurso foi a mim distribuído e, de início, determinei que a Agravante complementasse o instrumento com os documentos indispensáveis à apreciação do pedido de tutela antecipada (id. n. 21666476), o que foi cumprido, conforme a petição apensa aos autos (id n. 22388478).

Ao verificar os documentos, deferi, em parte, o pedido de liminar, para possibilitar a Agravante o parcelamento das custas processuais (id. n 21666476), o que vem sendo cumprido, de acordo com os comprovantes de pagamentos juntados aos autos.

A parte Agravada, embora intimada, deixou de apresentar as contrarrazões, conforme a certidão constante dos autos (id. n. 23632993).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer de lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, nos termos da decisão liminar (id. n. 39520490).

É o relatório.

VOTO

O contexto fático-jurídico revela que Alice Maria Marques Barbosa propôs a ação dos Embargos de Terceiros, autuada sob o n. 1180-72.2019.8.11.0044, tendo atribuído, inicialmente, à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). O Douto Juízo ordenou, contudo, a retificação daquele valor, de acordo o bem imóvel, na proporção de 50% (cinquenta por cento), do qual se pretende a baixa da restrição – objeto daquela ação –, além do que, determinou a complementação do pagamento das custas.

Após, a Autora, ora Agravante, comprovou o recolhimento de parte das custas, tendo ficado pendente ainda o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), razão pela qual foi determinada nova intimação para a quitação do restante, o que ensejou a interposição deste recurso, pelo qual afirma a sua hipossuficiência e pretende a concessão do benefício da Justiça Gratuita.

Segundo as razões do recurso, a Recorrente afirmou que é idosa, faz uso de muitos medicamentos, e que o elevado valor das custas processuais irá prejudicar o seu sustento. Alega, também, que mesmo sendo proprietária do imóvel, este se encontra com constrição judicial, e por isso, não pode aliená-la ou dele usufruir, logo, não possui rendimentos que justifiquem o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

A questão recursal resume-se em saber se é caso de conceder, ou não, a Assistência Judiciária.

Conforme a sistemática do novo Código de Processo Civil, o artigo 98 prevê que a pessoa com insuficiência de recursos, para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade, não sendo imperativo que seja pobre ou necessitada; basta, tão somente, que não tenha recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Com efeito, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

No caso dos autos, contudo, os documentos juntados aos autos não foram suficientes para comprovar o estado de hipossuficiência econômica da Recorrente, uma vez que anexou, tão somente, o comprovante do Imposto de Renda do Exercício de 2017, Ano-calendário de 2016. Logo, não há substrato fático que demonstre a condição de miserabilidade da Recorrente, que justifique a assistência gratuita.

O art. 98 do novo Código Processual permite, todavia, a modulação da gratuidade da justiça, na qual o juiz pode limitar o benefício a certos atos (§5
o
) ou, oferecendo, ao invés da gratuidade, o parcelamento das despesas processuais (§6
o
), no claro intuito de prevenir a concessão indiscriminada da benesse.

Desse modo, em que pese à Recorrente não preencher perfeitamente os requisitos necessários para gozar, integralmente, da assistência judiciária, pode ser auxiliada por facilidades no recolhimento das custas e despesas processuais, aliado ao fato de que há, nos dias atuais, um forte endividamento das famílias brasileiras, situação agravada pela crise econômica nacional.

Nesse sentido, já se posicionou esta Câmara de Direito Público e Coletivo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO FISCAL – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE PERMITEM APENAS O DEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – CPC, ART. 98, § 6
o
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Faz jus ao benefício da justiça gratuita apenas aquele que comprova não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, é admitido o parcelamento das custas se o julgador entender necessário.

(TJMT – RAI n. 1005261-19.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/09/2018, publicado no DJE 05/09/2018).

Posto isso, conforme consignado na decisão liminar, o mérito deste recurso manterá o determinado outrora, logo, o parcelamento das custas de Primeiro Grau, deve ocorrer da seguinte forma:

a)

o recolhimento das custas judiciais seja de forma parcelada, em
até 10 vezes
, a partir do mês de dezembro do ano de 2019, fixando como termo para adimplemento de cada parcela o 5
o
(quinto) dia do mês (art. 98, §6
o
do CPC);

b) o pagamento será comprovado nos autos, mês a mês, o pagamento de cada parcela, sob pena de extinção, nos termos do art. 102, parágrafo único, do CPC, observado, contudo, o disposto no art. 9
o
do mesmo dispositivo legal.

c) o prazo limite estabelecido para o adimplemento das respectivas parcelas, será estendido ao dia útil subsequente, se coincidir com dia não útil;

d) o parcelamento será estendido às demais diligências ou despesas processuais que se fizerem necessárias nos autos.

Extrai-se dos autos que a Agravante junta os comprovantes dos valores pagos referentes às parcelas, de acordo com o foi que determinado, demonstrando, assim, o cumprimento da decisão.

Feitas essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, interposto por Alice Maria Marques Barbosa, para possibilitar o parcelamento das custas e despesas processuais da Ação de Embargos de Terceiros n. 1180-72.2019.8.11.0044, que tramita perante o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Paranatinga.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2020